Tribunal: TCU
Processo: 006.422/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação expedida em acórdão proferido em denúncia a respeito de possíveis irregularidades em processo licitatório para contratação de serviços de instalação e fornecimento de equipamentos para composição do sistema aviônico de quarenta aeronaves T-27 Tucano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação contida no item 9.3 do Acórdão 1850/2020-TCU-Plenário (peça 3), prolatado nos autos do TC Processo 006.025/2019-6 , referente à denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Comissão de Aeronáutica Brasileira em Washington (CABW), relacionadas à contratação de serviços de instalação e integração, com fornecimento de aviônicos, para aeronaves T-27, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação contida no item 9.3 do Acórdão 1850/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica (Cenciar); e 9.3. apensar estes autos ao TC Processo 006.025/2019-6 .